Tribunal: TJBA
Processo: 8037694-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037694-09.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: MARCILIO GABRIEL OLIVEIRA LOPES Advogado(s):LORENA CAMPOS MARTINS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III COM MÚLTIPLAS COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. CONTRAINDICAÇÃO À CIRURGIA BARIÁTRICA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. CLÁUSULA EXCLUDENTE ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear internamento clínico e tratamento multidisciplinar em clínica especializada, prescrito a paciente portador de obesidade mórbida grau III, com múltiplas comorbidades graves associadas e contraindicação à cirurgia bariátrica. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear internação clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando indicada por equipe médica, em estabelecimento com registro e estrutura hospitalar, sob alegação de exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ANS. III. Razões de decidir: 3. A obesidade mórbida é doença crônica com cobertura obrigatória, conforme art. 10 da Lei n.º 9.656/1998. A negativa de cobertura com base em cláusula contratual restritiva afronta a boa-fé objetiva e configura cláusula abusiva, mormente quando há prescrição médica fundamentada e a finalidade é claramente terapêutica. 4. A Lei n.º 14.454/2022 promoveu a mitigação da taxatividade do rol da ANS, assegurando cobertura sempre que houver recomendação médica baseada em evidências científicas e avaliação técnica especializada. 5. A prova documental atesta que o estabelecimento indicado possui natureza hospitalar, funcionamento ininterrupto, equipe multidisciplinar e registro regular nos órgãos competentes (CREMEB e CNES), afastando a tese de que se trata de simples SPA. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a escolha do tratamento compete ao profissional de saúde responsável, não podendo a operadora se imiscuir na orientação terapêutica quando a patologia está coberta pelo contrato. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "É devida a cobertura contratual por plano de saúde para internação em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida, quando indicada por prescrição médica fundamentada e houver contraindicação à cirurgia bariátrica, não se aplicando cláusula excludente com fundamento estético ou ausência de previsão no rol da ANS." Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8037694-09.2024.8.05.0001 em que figura como apelante BRADESCO SAUDE S/A e apelado MARCILIO GABRIEL OLIVEIRA LOPES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23